Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011411-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MAURICIO REHDER CESAR - CPF: 267.478.698-18 (ADVOGADO), AGRO FLORESTAL CORREGO DAS LAVRAS LTDA - CNPJ: 08.797.454/0001-47 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - CPF: 273.072.308-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – ATO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – ALEGAÇÃO DE RECURSO PREJUDICADO – FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – AFASTADOS – PLEITO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 151, DO CTN – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – NÃO REALIZADO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é juridicamente admissível deferir a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Admissibilidade, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Agro Florestal Córrego das Lavras Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração n. 1168-41.2019.811.0082, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

Alega a Agravante que foi constada a ausência de exploração e extração de madeira sem autorização, tendo sido retificada a AUTEX; contudo, o órgão competente não cancelou o Auto de Infração n. 137904, anteriormente lavrado.

Diante disso, defende que a referida autuação não deve subsistir, razão pela qual a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada, para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada pela SEMA, no valor de R$ 222.898,00 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais). No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada.

Juntou documentos.

O presente recurso foi distribuído à minha relatoria e ao apreciar o pedido de liminar, indeferi-o, conforme se extrai da decisão nos autos. (id. n. 11498527).

O Estado de Mato Grosso foi intimado e apresentou as contrarrazões ao recurso (id. n. 18670463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, porque em agravo de instrumento deve ser apreciado o acerto, ou não, da decisão recorrida, não devendo adentrar-se ao mérito da ação originária. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso (id. n. 23692971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020